Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603378-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
21/08/2023
Número: 0603378-90.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - CARLOS ALBERTO DE CAMPOS -
CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO DE CAMPOS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS (REQUERENTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688882
17/08/2023
17:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.268

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603378-90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS ALBERTO DE CAMPOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE CAMPOS
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . C A N D I D A T O .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S
P A R C I A L .
DESAPROVAÇÃO.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de
gastos e receitas na prestação de contas
parcial não é suprida pela mera inclusão
dessas informações na prestação de contas
final, cabendo a análise casuística da falha,
em especial quanto à justificativa
apresentada, a dimensão da falha e seu
impacto global nas contas. Precedentes do
TSE.

2. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial que atinge 30.000,00,
correspondente a um percentual de 35,10%
do total de despesas contratadas, é falha
grave, apta a conduzir à desaprovação das
contas.

3. Contas desaprovadas.

Num. 43688882 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063647400000042649090
Número do documento: 23081717063647400000042649090
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/08/2023 12:43:05

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de CARLOS ALBERTO DE CAMPOS,
candidato a DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43137683); as
finais, em 21/10/2022 (id. 43206428), com o extrato apontando como receitas totais R$
85.500,00, todas financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 85.476,00, com
registro de sobras financeiras no valor de R$ 24,00.

Publicado em 23/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43208709), não houve impugnação no prazo legal (id.
43230767).

A unidade técnica emitiu, em primeira análise e com base nas informações
disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id. 43616660) pela desaprovação das contas,
apontando como irregularidade a realização de gastos eleitorais em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.

Intimado quanto ao parecer conclusivo (id. 43623106) o requerente
apresentou manifestação (id. 43626987).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43646993).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

Num. 43688882 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063647400000042649090
Número do documento: 23081717063647400000042649090
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/08/2023 12:43:05

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, assim descritos no parecer
conclusivo:

Num. 43688882 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063647400000042649090
Número do documento: 23081717063647400000042649090
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/08/2023 12:43:05

Em sua manifestação (id. 43626987), o prestador aduz que o registro de tais
gastos foi lançado após "quando toda a documentação chegou devidamente assinada ao
contador responsável".

Sustenta que a irregularidade apontada não afetou a análise das contas ou
seu resultado, uma vez que o percentual envolvido seria diminuto no contexto da
prestação de contas.

Cita julgado que entende ser aplicável ao caso, no qual se lê na ementa que
"A identificação de gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial da entrega da
prestação de contas parcial, mas não informado à época, configura irregularidade grave,
mas pode ser superado mediante a aposição de ressalvas quando seu impacto
percentual é diminuto no contexto das contas" (TRE-PR, PCE n. 0603711-
42.2022.6.16.0000, Rel. Thiago Paiva dos Santos).

Acrescenta julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Pará no qual se lê que "
A existência de despesas omitidas na prestação de contas parcial, mas devidamente
lançadas na prestação de contas final, não impede que a Justiça Eleitoral exerça a
fiscalização das contas e se constitui em irregularidade de natureza formal" (TRE-PA, PC
060146739, Rel. José Alexandre Buchara Araújo).

Por fim, pugna pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade e consequente aprovação das contas.

Pois bem.

As justificativas apresentadas não se prestam a afastar a irregularidade.

Primeiro, a alegação de que os lançamentos teriam sido feitos após a
chegada dos documentos ao contador diz respeito à organização interna da campanha,
não tendo sido apresentado nenhuma justificativa ou demonstrada qualquer ocorrência
que, concretamente, tenha dado causa ao atraso na entrega da documentação
ao incumbido da tarefa de realizar os lançamentos na prestação de contas.

Segundo, ao contrário do que alega o requerente, os valores envolvidos não
são irrisórios ou diminutos. No caso, o total das irregularidades monta ao valor de R$
Num. 43688882 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063647400000042649090
Número do documento: 23081717063647400000042649090
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/08/2023 12:43:05

30.000,00, que representam 35,10% das despesas totais contratadas. Inaplicável, pois, o
julgado da PCE nº 0603711-42.2022.6.16.0000, referido na manifestação de
id. 43626987, uma vez que nele a falha foi superada pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto em razão do baixo impacto
percentual da irregularidade, que no caso atingia apenas 3,33% do total - ou seja, um
impacto cerca de dez vezes menor.

Por fim, a omissão da informação na prestação de contas no momento
oportuno retirou de eleitores, Justiça Eleitoral, demais candidatos e Ministério Público o
conhecimento tempestivo da forma como o prestador estava utilizando os recursos
públicos recebidos.

Quanto à matéria tratada no presente tópico, dispõe a resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
Num. 43688882 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063647400000042649090
Número do documento: 23081717063647400000042649090
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/08/2023 12:43:05

com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da
omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para
as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a
transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve
ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).
Num. 43688882 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063647400000042649090
Número do documento: 23081717063647400000042649090
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/08/2023 12:43:05

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas
parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, como referido, a falha atinge R$ 30.000,00 ou 35,10% das
despesas totais contratadas, de modo que é suficiente, por si só, para conduzir à
desaprovação, uma vez que tanto o valor absoluto da irregularidade quanto o seu impacto
percentual estão significativamente acima das balizas fixadas pelo TSE para a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No sentido:

(...)
12. Esta Corte já tem posicionamento firme no sentido de que os parâmetros
para a aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade residem em três
vetores: a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); b) as irregularidades, percentualmente,
não podem superar 10% do total; e c) as irregularidades não podem ter
natureza grave (AgR–REspEl 0601306–61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
(...)
[TSE, PC nº 060136337/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
20/04/2022]

Com isso, seja pelo valor absoluto envolvido, seja pelo impacto percentual
da irregularidade, o caso é de desaprovação das contas.

Conclusão

Em decorrência, considerando que a falha atinge 35,10% do total de gastos e
envolve quantia de 30.000,00, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de Carlos
Alberto de Campos relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43688882 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063647400000042649090
Número do documento: 23081717063647400000042649090
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/08/2023 12:43:05

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603378-90.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A -
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE CAMPOS -Advogados do REQUERENTE: LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

Num. 43688882 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/08/2023 17:06:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081717063647400000042649090
Número do documento: 23081717063647400000042649090
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 21/08/2023 12:43:05